Tribunal: TJDFT
Processo: 0003678-91.1999.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos de Carta de Sentença 17296/92, proposta por DORA VIANA MANATA E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. Em decisão saneadora, fls. 572/577 – ID 8232912 ficou demonstrado que alguns credores já tiveram seu crédito adimplido pelo pagamento da preferência constitucional, são eles: ANNE SHIRLEY A. P. DE ANDRADE, MARIA LÚCIA SILVA MAIA, ANA MARIA ATAÍDE DE VILELA e ABIGAIL MAIA A. P. DE CARVALHO. Ocorreram 4 atas de audiência no dia 20/09/2016 (fls. 745/748, 751/755, 761/764 e 767/770 todos do ID 8232913). Os credores que já tiveram o alvará de levantamento expedido por estarem presentes ou requerem pedido posterior ou os herdeiros foram habilitados são os seguintes: ANA MARIA DANTAS ANTUNES VILLABOIN, ANTONIA DEUSIMAR DE FARIAS PEREIRA, CICERO DE SOUSA ALMEIDA, LUCIA DA CONCEIÇÃO G. GALVOSO, MARIA CANDIDA SILVA ALVES, MARIA JOSE FONTE BOA, NADIR PEREIRA DE ARAUJO, NILZA MORAES PESSOA SILVA, SELMA MUNDIM GUIMARAES, ADELAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, ALMERINDA GONÇALVES DE SOUSA, AURELICE BEZERRA ARAGÃO, DELFINA PIAS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ANITA SORDI, IOLANDA GOMES RAMOS, JAYME SEBASTIÃO M. LOURENÇO, JOANA DE SOUSA SANTOS ARAUJO, JOSELIA CAVALCANTE DE QUEIROZ, LUCIA MARIA DE SOUSA, MARIA DE LOURDES GONÇALVES PIAS, CARMEM NISE FONSECA FERREIRA, DORA VIANA MANATA, HELENICE DIAS DA COSTA, JOSÉ MARTINIANO DE SOUSA, JUVENTINA ALVES DE SOUSA, MALVA DE JESUS QUEIROZ OLIVEIRA, MARCELO HOMEM DE FARIA, MARIA DA CRUZ LUSTOSA BRITO, MARIA DO PERPETUO S. P. PONTES, MARIA HELENA PEREIRA, JESUINA DE REIS MESQUITA, LILIAN DE PAULA DUTRA, MAIRA VIRGINIA DE PAULA DUTRA, MARIA ZENAIDE FERRAZ R. DE OLIVEIRA, REGINA CELIA ANDRADE DE OLIVEIRA, RITA MARIA DE PAULA DUTRA, VANIA MARQUES SARAIVA (credora dos honorários advocatícios). Alguns credores foram ausentes nas atas de audiência e não se manifestaram em momento posterior. São eles: MARIA JOSÉ BARBOSA REIS e MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA. Já a credora EZILDA AZEVEDO DANTAS, na ata de audiência fls. 767/770 – ID 8232913 teve notícia do falecimento dela. No ID 13109472 há pedido de habilitação nos autos dos herdeiros da credora ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA. É o relatório decido. 2. Em relação aos credores ausentes na ata de audiência (fls. 150/153 – ID 8183703): MARIA JOSÉ BARBOSA REIS e MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os credores ou herdeiros, a depender da situação para: a) o credor para comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 3. Já com relação ao credor falecido: EZILDA AZEVEDO DANTAS, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros/sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 4. Sobre o pedido de ID 13109472 dos herdeiros da credora ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA nada a prover, pois já foi expedido o alvará de levantamento da credora na fl. 885 – ID 8232914, em 20/09/16 que quitou a obrigação adimplida. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 5. Após o prazo e as diligências cumpridas pela Secretaria da COORPRE, cumprir as sentenças de fls. 745/748, 751/755, 761/764 e 767/770 todos do ID 8232913, ou seja, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. 6. Por fim, promova-se a baixa dos nomes do(a) credor(a)s ANNE SHIRLEY A. P. DE ANDRADE, MARIA LÚCIA SILVA MAIA, ANA MARIA ATAÍDE DE VILELA, ABIGAIL MAIA A. P. DE CARVALHO, ANA MARIA DANTAS ANTUNES VILLABOIN, ANTONIA DEUSIMAR DE FARIAS PEREIRA, CICERO DE SOUSA ALMEIDA, LUCIA DA CONCEIÇÃO G. GALVOSO, MARIA CANDIDA SILVA ALVES, MARIA JOSE FONTE BOA, NADIR PEREIRA DE ARAUJO, NILZA MORAES PESSOA SILVA, SELMA MUNDIM GUIMARAES, ADELAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, ALMERINDA GONÇALVES DE SOUSA, AURELICE BEZERRA ARAGÃO, DELFINA PIAS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ANITA SORDI, IOLANDA GOMES RAMOS, JAYME SEBASTIÃO M. LOURENÇO, JOANA DE SOUSA SANTOS ARAUJO, JOSELIA CAVALCANTE DE QUEIROZ, LUCIA MARIA DE SOUSA, MARIA DE LOURDES GONÇALVES PIAS, CARMEM NISE FONSECA FERREIRA, DORA VIANA MANATA, HELENICE DIAS DA COSTA, JOSÉ MARTINIANO DE SOUSA, JUVENTINA ALVES DE SOUSA, MALVA DE JESUS QUEIROZ OLIVEIRA, MARCELO HOMEM DE FARIA, MARIA DA CRUZ LUSTOSA BRITO, MARIA DO PERPETUO S. P. PONTES, MARIA HELENA PEREIRA, JESUINA DE REIS MESQUITA, LILIAN DE PAULA DUTRA, MAIRA VIRGINIA DE PAULA DUTRA, MARIA ZENAIDE FERRAZ R. DE OLIVEIRA, REGINA CELIA ANDRADE DE OLIVEIRA, RITA MARIA DE PAULA DUTRA, VANIA MARQUES SARAIVA (credora dos honorários advocatícios) da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto